Tribunal: TJMT
Processo: 0014237-95.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014237-95.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (EMBARGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - CPF: 046.316.141-61 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), RAYANE DE BRITO CORREA - CPF: 019.229.101-71 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

EMBARGADO(S):

CLODOVEU FRANCIOSI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE
ROYALTIES
PELA UTILIZAÇÃO, DE “SEMENTES TRANSGÊNICAS SALVAS” – EFEITOS DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E O ARESTO CONFIRMATÓRIO SUSPENSOS PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA EM QUE SE QUESTIONA A VALIDADE DE CARTA DE PATENTE À RÉ – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO
TEMA 60 DO STJ
-
ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA PLÚRIMA – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO DO JULGADO QUANTO AOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão ou mesmo erro de premissa do aresto no exame de questões jamais suscitadas pela embargante – suposta existência de proteção patentária plúrima sobre a tecnologia da transgenia –, sendo que sua arguição apenas nos embargos de declaração constitui inovação recursal.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

EMBARGADO(S):

CLODOVEU FRANCIOSI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de um segundo recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
MONSANTO DO BRASIL LTDA

contra o aresto de ID. n. 57233492, a qual rejeitou os aclaratórios anteriores opostos contra o
decisum
de ID. n. 52619466 que, por sua vez, acolheu em parte os embargos declaratórios opostos pela parte adversa,
CLODOVEU FRANCIOSI
, para suspender
os efeitos do acórdão de ID. n. 44471989 – que havia negado provimento à
apelação interposta contra a sentença de improcedência da
Ação de Repetição de Indébito
no 0014237-95.2017.8.11.0055 –
até que dos autos
da
Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600 advenha solução definitiva acerca da validade ou não da
patente de invenção PI001460-7.

Sustenta em síntese que o aresto rejeitou os embargos anteriores
partiu de duas premissas equivocadas e que contrariam as provas dos autos: (
i
) desde a contestação foi demonstrado que a proteção da tecnologia INTACTA RR2 PRO® se dá por múltiplas patentes (ID 4969909), portanto não sendo matéria nova, nem muito menos inovação recursal e
(ii)
a Ação de Nulidade da patente PI0016460-7 (ajuizada em 2017) é que nunca tinha sido ventilada nos autos e foi apenas trazida agora pelo Embargado como fato novo.

Alega que
desde a contestação, a MONSANTO demonstrou a existência de outras patentes e direitos de propriedade intelectual que legitimam a cobrança de royalties pela exploração comercial da tecnologia INTACTA, inclusive o Acordo de Licenciamento assinado pelo Embargado às fls. 295/296, pelo que não há que se falar em inovação recursal (encerrando-se, com isso, uma contradição).

Reafirma que o art. 42 da Lei no 9.279/96 confere ao titular da patente, no caso a MONSANTO, a legitimidade de agir em defesa dos direitos patentários

que lhe são outorgados pelas patentes de sua titularidade, enquanto o art. 61 confere ao titular a faculdade de conceder o devido licenciamento para a exploração da tecnologia, sem embaraço de terceiros, conforme pretende o embargado
.

Sustenta, ainda, que a alteração do entendimento que havia sido consolidado no acórdão da Apelação se fundou em argumentos de direito sem possibilidade de manifestação de sua parte, caracterizando flagrante decisão surpresa, o que é vedado pelos artigos 9o e 10, ambos do CPC/15.

Por fim,
prequestionamento da matéria contida nos artigos 42 e 61 da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei no 9.279/96); e artigos 9o, 10, 489, § 1o, incisos II e V, 927, inciso III, 947, §3o, 1.013, caput e §2o, 1.022, incisos I e II e incisos I e II do parágrafo único do mesmo artigo, 1.025, 1.034,
caput,
e parágrafo único, todos do CPC/15, a fim de poder acessar instâncias superiores.

Contrarrazões no ID. n. 60520002.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.
”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto se alegue que o aresto teria sido incorrido em erro de premissa quanto à arguição proteção patentária plúrima da tecnologia que justifica a cobrança de royalties sobre as sementes salvas questionada na lide, certo é que, ao contrário do que tenta fazer crer, tal argumento nunca foi suscitado pela ora embargante, tratando-se de inovação recursal extemporânea como já havia sido consignado no aresto embargado

Toda a matéria de defesa desenvolvida até então para embasar a exigibilidade dos royalties foi a titularidade da patente PI 0016460-7.

Discutir a existência de outras patentes a proteger propriedade intelectual sobre as sementes salvas utilizadas pelo autor significaria admitir a inovação recursal, o que não é permitido na via dos aclaratórios. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO NO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
É inviável o exame de tese suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, visto tratar-se de indevida inovação no recurso
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1510135/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020)

Ademais, os efeitos da decisão a ser proferida na Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600 terão sua amplitude nela definida, não cabendo a este juízo se arvorar sobre a jurisdição alheia.

Vale aqui frisar que a situação que a embargante tenta implementar é absolutamente diversa da reconhecida nos aclaratórios da parte adversa.

Assim, embora invalidade da patente de invenção PI001460-7 não tenha sido um dos argumentos da ação repetitória originária, o manejo da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600 constitui um fato novo, cujo resultado poderá ser necessariamente considerado no julgamento da presente lide.

Vale ainda dizer que não há se falar em afronta ao princípio da não surpresa já que a suspensão provisória dos efeitos do acórdão que desproveu o apelo em função da mencionada ação coletiva se deu em acolhimento aos embargos opostos pelo apelante, acerca do qual o ora embargante foi intimado para ofertar contrarrazões.

Além disso,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada.

Por fim, n
o que tange à suposta omissão do julgado com relação aos dispositivos de lei prequestionados, de se destacar nos termos da pacífica e já antiga jurisprudência pátria,
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – j. em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Com essas considerações,
rejeito os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020